Tribunal: STJ
Processo: 5001137-28.2021.8.13.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904830 - MG (2025
/0124003-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIANA PASSOS SANDIM DE AVILA
ADVOGADO
: ANDERSON RODRIGO GUIMARAES - MG195844
AGRAVADO
: TNL PCS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - MG063513
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se pode-se conhecer do agravo
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC e pela Súmula n. 182 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja
reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração
dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
4. A agravante não contestou o fundamento da decisão que foi a inadequação da
via eleita, limitando-se a rebater o fundamento que serviu para inadmitir o recurso
especial.
5. Na ausência de impugnação do fundamento da decisão recorrida, aplica-se o
disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o entendimento já consolidado na
Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA50988518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:19:00
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 3e20b77e-c7f4-492c-89ef-0c190df4c5e6

Tese de julgamento: "É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Dispositivos relevantes citados: CPC de 2015, art. 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt
24/8/2022
no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
.
5/9/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50988518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:19:00
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 3e20b77e-c7f4-492c-89ef-0c190df4c5e6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904830 - MG (2025
/0124003-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIANA PASSOS SANDIM DE AVILA
ADVOGADO
: ANDERSON RODRIGO GUIMARAES - MG195844
AGRAVADO
: TNL PCS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - MG063513
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se pode-se conhecer do agravo
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC e pela Súmula n. 182 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja
reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração
dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA50087270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/09/2025 19:37:46
Código de Controle do Documento: 3d6f4444-5da5-468b-aeeb-2911ae139aee

4. A agravante não contestou o fundamento da decisão que foi a inadequação da
via eleita, limitando-se a rebater o fundamento que serviu para inadmitir o recurso
especial.
5. Na ausência de impugnação do fundamento da decisão recorrida, aplica-se o
disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o entendimento já consolidado na
Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Dispositivos relevantes citados: CPC de 2015, art. 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt
24/8/2022
no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
.
5/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls. 488-490,
que não conheceu do agravo em recurso especial por inadequação da via eleita.
A parte agravante sustenta que a decisão monocrática não admitiu o
recurso especial, alegando que a controvérsia foi dirimida com base em
fundamentos constitucionais e infraconstitucionais, sem a interposição simultânea
do recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula n. 126 do STJ.
Alega que a decisão agravada não é objeto do enunciado da Súmula n.
126 do STJ, pois a questão constitucional não detém repercussão geral, não
havendo razão para exigir a interposição do recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA50087270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/09/2025 19:37:46
Código de Controle do Documento: 3d6f4444-5da5-468b-aeeb-2911ae139aee

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente recurso ao julgamento pelo colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 562.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Consta da decisão de fls. 488-490 que a ora agravante interpôs recurso
diverso do previsto expressamente em lei, tornando-o manifestamente incabível,
ou seja, interpôs agravo interno de decisão que inadmitiu recurso especial quando
o recurso cabível seria o agravo em recurso especial.
Entretanto, a agravante, no presente agravo interno, restringe-se a rebater
o fundamento que serviu para inadmitir o recurso especial (fls. 447-448), ou seja, a
incidência da Súmula n. 126 do STJ.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a
inadequação da via eleita.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
Documento eletrônico VDA50087270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/09/2025 19:37:46
Código de Controle do Documento: 3d6f4444-5da5-468b-aeeb-2911ae139aee

545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
.
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50087270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/09/2025 19:37:46
Código de Controle do Documento: 3d6f4444-5da5-468b-aeeb-2911ae139aee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.904.830 / MG
Número Registro: 2025/0124003-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241483932004 50011372820218130625
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIANA PASSOS SANDIM DE AVILA
ADVOGADO : ANDERSON RODRIGO GUIMARAES - MG195844
AGRAVADO
: TNL PCS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO : CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - MG063513
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS -
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIANA PASSOS SANDIM DE AVILA
ADVOGADO : ANDERSON RODRIGO GUIMARAES - MG195844
AGRAVADO
: TNL PCS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO : CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - MG063513
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50971139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:41:52
Código de Controle do Documento: 89f835a7-2b51-49fc-8142-fe265e57840a

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:41:52
Código de Controle do Documento: 89f835a7-2b51-49fc-8142-fe265e57840a